Tribunal: TJES
Processo: 0004696-54.2004.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004696-54.2004.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCAUSALIDADE INEXISTENTE – PERÍCIA ATESTA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A DEBILIDADE E
O
ACIDENTE DE TRABALHO –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ANTECIPAÇÃO PELO INSS – RESSARCIMENTO – DEVER DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

1. No caso, a debilidade apresentada pela apelante, de acordo com a prova pericial, não possui relação com acidente de trabalho – nem mesmo como concausa –, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios.

2. A controvérsia relativa à obrigação do Estado em ressarcir as despesas efetuadas pelo
INSS
com honorários periciais adiantados no processo quando o autor, beneficiário da Gratuidade de Justiça, restar vencido, foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº182340/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1044), oportunidade em que restou fixada a tese vinculante de que “
n
as ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3.
Também já decidiu o c. STJ que
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro

(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/03/2016)”
. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe 03/08/17).

4. Recurso da autora desprovido. Recurso do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ESTERLINA EDUARDO DOS REIS e dar provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
ambos os recursos e passo à análise conjunta como segue.

Na origem, ESTELINA EDUARDO DOS REIS ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob o argumento de que, por ter sofrido acidente de trabalho que lhe deixou sequelas permanentes, faz jus ao auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez.

Finda a fase de instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral nos seguintes termos:

O auxílio-acidente é um benefício de cunho alimentar, previdenciário pago mensalmente pelo INSS ao segurado do Regime Geral da Previdência Social, que está disciplinado nos artigos 86 da Lei 8.213/91, alterados através da Lei nº 9.528/97.

O aludido benefício visa garantir proteção ao segurado quando este sofrer um acidente ou estiver incapacitado para o exercício da atividade laborativa, sendo um benefício temporário.

Pois bem. Sem mais delongas e ultrapassada a análise acerca de tais premissas abstratas e gerais, verifico que o pleito autoral não merece guarida, explico.

Os elementos constantes nos autos do presente caderno processual demonstram que a parte autora sofreu um acidente no trabalho que a impossibilitou de se locomover naquele momento (CAT de fls. 23). Todavia, o novo laudo pericial produzido após o acórdão (fls. 368/373) demonstra com clareza que a autora possui incapacidade laborativa, contudo, esta não decorre do acidente de trabalho ocorrido em 1995.

[...]

Por seu turno, a aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei 8.213/91), é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei 8.213/91 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/91).

Nestes termos, são requisitos para a aposentadoria por invalidez: (a) qualidade de segurado; (b) carência, quando exigida; e (c) incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Pois bem, como outrora mencionado, restou comprovado no autos que a parte autora não carece de nenhuma debilidade decorrente de acidente de trabalho, como mostra o na perícia realizada por este juízo. Assim, não merece ser reconhecido este pleito autoral.

Irresignada, a autora interpôs o recurso de fls. 401/416 (id. 7879018), por meio do qual alega, em síntese, que as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam a ocorrência do acidente de trabalho, a incapacidade permanente da apelante e o nexo causal, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para que seja julgado procedente o pedido autoral.

O INSS, por sua vez, interpôs o recurso de fls. 421/423 (id. 7879018) postulando a reforma da r. sentença tão somente para que seja determinado ao Estado do Espírito Santo que efetue o ressarcimento dos honorários periciais adiantados, já que foi deferida a gratuidade da justiça em benefício da parte autora.

De plano, o auxílio-acidente encontra previsão legal no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nota-se, portanto, que
o auxílio-acidente pressupõe que a lesão,
já consolidada
, atinja a capacidade laboral do trabalhador,
reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade
para o exercício de sua profissão habitual
(AC 0000528-96.2015.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18/08/2023).

Por decorrência lógica, enquanto não houver sido consolidada a lesão e atestada a redução definitiva da capacidade laboral, o segurado não fará jus ao auxílio-doença na modalidade acidentária.

Já a aposentadoria por invalidez, de acordo com os artigos 42 e 43 da Lei nº 8.213/91, será devida ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença e dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social.

No caso em análise, a primeira prova pericial foi produzida em março de 2011, resultando no laudo colacionado às fls. 179/183, no qual a ilma. perita fez constar sua conclusão de que “
a autora apresenta capacidade laborativa no presente momento para a função que exercia de passadeira
”.

Tal prova serviu como principal fundamento da r. sentença proferida à fl. 270, que julgou improcedente o pedido autoral. No entanto, por ter sido indeferido o pedido de esclarecimentos antes de ser proferida a sentença, e por entender necessária a resposta aos quesitos suplementares, este eg. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, anulando a r. sentença objurgada.

Após o retorno do feito ao juízo de origem, foi produzida nova prova pericial (fls. 368/373), da qual se extrai a seguinte conclusão:

Conforme avaliação pericial, a parte autora apresenta incapacidade para suas atividades laborativas, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da Autora, concluo pelo seu afastamento em definitivo do mercado de trabalho.

Quando questionada se a autora possui incapacidade definitiva, a ilma. perita respondeu positivamente. No entanto,
afirmou a inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho
.

Sendo assim, em que pese a irresignação da parte autora, entendo que, por ter sido comprovada a ausência de causalidade, não existem razões para promover a reforma da r. sentença.

Ressalto que o julgador não está obrigatoriamente vinculado, em demandas acidentárias, às conclusões expostas no laudo pericial, podendo dele divergir quando existam, nos autos, elementos suficientes de prova que permitam justificar conclusão diversa, sendo esta uma conclusão óbvia que decorre do princípio do livre convencimento motivado, amplamente aplicável em sede processual civil.

No caso, no entanto, inexiste substrato probatório que autorize divergir da conclusão médica no sentido de que a limitação apresentada pela apelante não possui relação com acidente de trabalho.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo, na esteira do laudo elaborado por profissional especializado, que a debilidade apresentada pela apelante não possui relação com acidente de trabalho, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados.

Melhor sorte assiste ao INSS, cujo recurso merece provimento.

Isso porque a controvérsia a respeito do dever de ressarcir as despesas efetuadas pela autarquia foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº182340/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1044), oportunidade em que restou fixada a seguinte tese vinculante:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS,
constituirão despesa a cargo do Estado
, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

A mesma orientação é extraída da jurisprudência deste e.TJ/ES, como se denota dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991” (Tema 1.044).

II - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

III - Recurso conhecido e provido para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0015962-65.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 30/08/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ACIDENTE – ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2. Em sendo a prova dos autos no sentido de que não houve a redução da capacidade laboral do autor é de se indeferir o benefício pretendido.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

4. Recurso interposto pelo autor desprovido e recurso manejado pelo réu provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017703-48.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 12/07/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU AOS QUESITOS DE FORMA ADEQUADA. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE MARCELO CUNHA SOARES DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

[...]

7. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes .
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

8.
Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

9. Recursos conhecidos. Recurso de Marcelo Cunha Soares desprovido. Recurso do INSS provido. (TJ/ES Apelação Cível nº 024160158192. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro. Data de Publicação: 23/02/21). (grifo nosso)

Por fim, acrescento que o c. STJ também já decidiu que
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro

(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min.
Humberto Martins
, DJe 02/03/2016)”
. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe 03/08/17).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTERLINA EDUARDO DOS REIS
e
D
OU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
para reformar, em parte, a sentença recorrida, e determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia.

Sem majoração dos honorários, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.